Tribunal: TJPA
Processo: 0033659-57.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033659-57.2010.8.14.0301

APELANTE: THELMA NACLY ABENASSIFF

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DO STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC), ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento do medicamento Pegvisomanto para tratamento de Acromegalia. A extinção ocorreu após tentativa frustrada de intimação pessoal e decurso de prazo de intimação editalícia, apesar de haver determinação do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.358.198) para sobrestamento do feito com manutenção do tratamento até o julgamento do Tema 1.234/RG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a extinção do processo por abandono, de ofício, quando a relação processual já está angularizada e inexiste requerimento do réu; (ii) verificar se configura error in procedendo a extinção de feito que deveria estar sobrestado por ordem expressa do STF; e (iii) aferir a validade da intimação por edital realizada sem o prévio esgotamento de buscas de endereço nos sistemas auxiliares do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação, depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada a decretação de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula nº 240 do STJ.

4. O processo encontrava-se sob comando de sobrestamento emanado pelo STF em sede de Recurso Extraordinário, com ordem explícita de manutenção do fornecimento do fármaco, o que torna juridicamente inexistente a inércia da parte autora.

5. A intimação por edital é medida excepcional e nula quando não precedida do esgotamento de diligências para localização da parte, como a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL (art. 256, § 3º, CPC).

6. O risco de interrupção de tratamento de saúde de doença grave (Acromegalia) impõe a observância rigorosa do princípio da primazia do julgamento de mérito e da proteção à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa, após a contestação, depende de requerimento do réu (Súmula 240/STJ).

2. É nula a extinção por abandono de feito cuja suspensão foi determinada por instância superior com ordem de manutenção de tutela antecipada.

3. A intimação editalícia da parte para fins de extinção exige o prévio esgotamento de diligências de busca de endereço via sistemas conveniados."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 256, § 3º, 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; STF, RE nº 1.358.198; TJPA, ApCiv nº 0001073-44.2009.8.14.0125, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THELMA NACLY ABENASSIFF
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pela
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Para a perfeita compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve retrospecto fático-processual. A demanda originária foi proposta visando compelir o Ente Estadual ao fornecimento do medicamento Pegvisomanto, imprescindível ao tratamento da autora, portadora de Acromegalia. O feito teve seu trâmite regular, culminando em sentença de procedência em 2013 e, posteriormente, ascendendo às instâncias superiores.

Ocorre que em segunda instância, após vários improvimentos dos recursos do Estado do Pará, os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário (RE) interposto ao Supremo Tribunal Federa fora acolhido e determinado expressamente a devolução dos autos ao Tribunal de origem. O comando do STF foi claro ao ordenar que o feito aguardasse o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral (que trata da legitimidade passiva e competência em demandas de saúde), ressalvando, contudo, a manutenção do fornecimento do medicamento à paciente na forma deferida na origem.

Após o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, e a despeito da determinação superior de sobrestamento com manutenção da tutela, o Magistrado singular determinou a intimação pessoal da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Diante de certidão negativa do Oficial de Justiça, que informou não mais residir a autora no endereço constante nos autos, o Juízo determinou a intimação por edital. Transcorrido o prazo editalício sem manifestação, sobreveio a sentença ora combatida, que reconheceu a ausência de interesse processual e decretou a extinção do feito por abandono.

Irresignada, a demandante interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se veementemente contra o
decisum
. Argumenta, preliminarmente, que a extinção viola frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não cabia à parte realizar qualquer ato processual naquele momento, mas sim ao Juízo aguardar o desfecho do paradigma de Repercussão Geral, mantendo-se ativa a obrigação de fazer (fornecimento do fármaco).

Sustenta a recorrente, ainda, a nulidade da intimação por edital, alegando que o Juízo
a quo
não esgotou os meios disponíveis para a localização de seu endereço atualizado — como as consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) ou Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) — antes de proceder à citação
ficta
, medida esta que deve ser excepcional. Ressalta a gravidade da medida extintiva, ponderando que se trata de pessoa idosa, com 62 anos, cuja sobrevivência depende da continuidade do tratamento ininterrupto garantido por liminar desde 2010.

Por fim, invoca a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a extinção por abandono exigiria requerimento expresso do réu, o que não ocorreu na espécie. Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela anulação da sentença com o restabelecimento da ordem de fornecimento da medicação.

Intimado a apresentar contrarrazões, o Estado do Pará manteve-se silente, deixando transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme certidão de ID 29252628.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público recomendou pelo conhecimento e provimento do apelo. Em seu parecer, o
Parquet
destacou o equívoco da sentença, reforçando que a extinção por abandono, nos termos art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) exige a prévia e válida intimação pessoal da parte, precedida de esgotamento de diligências para sua localização, o que não se verificou no caso concreto. O Ministério Público corroborou, ainda, a tese de aplicabilidade da Súmula 240 do STJ e a necessidade de observância à ordem do STF de manutenção do tratamento de saúde.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia submetida a esta Egrégia Turma cinge-se à verificação da validade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pela autora, após tentativa frustrada de intimação pessoal e posterior intimação editalícia.

Antecipo que a sentença objurgada merece ser anulada, por configurar evidente error in procedendo, em razão da confluência de 3 (três) vícios insuperáveis: a inobservância da Súmula 240 do STJ; o descumprimento de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal; e a invalidade da intimação por edital sem o esgotamento das diligências locatórias.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação processual encontra-se angularizada há mais de uma década, tendo o Estado do Pará sido regularmente citado, apresentado contestação e atuado no feito ao longo dos anos.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao vedar a extinção do processo por abandono de ofício pelo magistrado quando já houve citação. Este entendimento encontra-se cristalizado no verbete sumular nº 240:

Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu.

A
ratio decidendi
deste enunciado baseia-se no princípio de que, uma vez instaurado o contraditório, o réu possui direito subjetivo à resolução do mérito da lide (coisa julgada material), não podendo ficar à mercê de uma extinção processual sem julgamento definitivo, que permitiria a repropositura da ação.

In casu
, observa-se que não houve qualquer requerimento do Estado do Pará pugnando pela extinção do feito por abandono antes da prolação da sentença. Ao revés, o Ente Público vinha cumprindo a determinação judicial de fornecimento do fármaco. A extinção de ofício, portanto, violou o princípio da dispositivo e a jurisprudência vinculante da Corte Superior.

Há um vício ainda mais grave na condução do feito. Conforme se extrai dos autos, o processo foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.358.198. Naquela instância, a Corte Suprema determinou o retorno dos autos à origem para que aguardassem o julgamento final do Tema 1.234 da Repercussão Geral (que discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas de saúde).

Crucial destacar que a decisão do STF foi expressa ao determinar a manutenção do fornecimento do medicamento à paciente enquanto perdurasse o sobrestamento.

Dessa forma, a suposta "inércia" imputada à autora é inexistente juridicamente. O processo encontrava-se em fase de cumprimento de uma ordem de suspensão ditada pela instância máxima do Poder Judiciário. Não cabia à autora praticar atos de impulsionamento em direção diversa, nem ao Juízo a quo exigir manifestação de interesse quando a própria Corte Suprema já havia resguardado o direito da parte à manutenção do tratamento até a definição da tese vinculante. A sentença, ao extinguir o feito, esvaziou a eficácia da decisão do STF e colocou em risco a saúde da jurisdicionada.

Ainda que se ignorasse o contexto acima, a extinção seria nula pela forma como foi conduzida a intimação. O mandado de intimação pessoal retornou negativo com a informação de que a autora não mais residia no local. Ato contínuo, o magistrado determinou a intimação por edital.

Ocorre que a citação ou intimação por edital é medida excepcionalíssima, cabível apenas após o esgotamento de todos os meios para a localização da parte, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

No caso em apreço, não houve tentativa de localização do novo endereço da autora através dos sistemas auxiliares da Justiça (SISBAJUD, INFOJUD, SIEL, RENAJUD), ferramentas estas que estão ao alcance do magistrado e cuja utilização é imperativa em homenagem aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Tratando-se de processo que tramita desde 2010, é natural que ocorram mudanças de domicílio. Punir a parte com a extinção do processo — especialmente uma pessoa idosa (62 anos) em tratamento de saúde grave — sem antes realizar a consulta aos bancos de dados oficiais, configura cerceamento de defesa e nulidade processual absoluta.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VEDAÇÃO À EXTINÇÃO DE OFÍCIO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Lucivaldo da Silva Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Regional de Altamira, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse fundada em alegado esbulho possessório sobre o imóvel denominado "Chácara Sapucaia", localizado em Vitória do Xingu/PA. A extinção foi decretada com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. O autor recorreu sustentando nulidade da sentença por ofensa ao §6º do art. 485 do CPC e à Súmula 240 do STJ, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando já formada a relação processual e sem requerimento da parte ré; (ii) apurar se houve prévia intimação pessoal do autor, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, como condição para a extinção processual por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa após a contestação só pode ser decretada mediante requerimento da parte ré, sendo vedada a decretação ex officio.

4. Constatou-se que, mesmo após constituída a relação processual, os réus requereram expressamente o prosseguimento do feito, o que impede a extinção por iniciativa do juízo, conforme o art. 485, §6º, do CPC e precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.131.120/SE).

5. Ademais, não houve a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, requisito obrigatório previsto no art. 485, §1º, do CPC, cuja inobservância impõe a nulidade da sentença.

6. A intenção do autor em dar prosseguimento à ação ficou demonstrada pelas manifestações nos autos solicitando prorrogação de prazo e emissão de boleto, afastando a configuração de abandono voluntário.

7. A ausência desses requisitos legais inviabiliza a extinção processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa, após apresentada contestação, exige requerimento da parte ré, sendo vedada sua decretação ex officio.

2. A intimação pessoal do autor é condição indispensável para a extinção por abandono, conforme art. 485, §1º, do CPC.

3. A ausência desses requisitos enseja a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; art. 343, §2º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula nº 240; STJ, AgInt no REsp 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019, DJe 23.05.2019; TJPA, ApCiv nº 0802274-19.2020.8.14.0039, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.06.2022; TJPA, ApCiv nº 0031241-20.2008.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006296-32.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa pela parte autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença extintiva proferida com base no abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem o requerimento do réu.

III. Razões de decidir.

3. A extinção do processo por abandono exige que o autor seja previamente intimado pessoalmente para promover os atos processuais pendentes, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/15.

4. Nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada sua decretação de ofício.

5. A ausência de intimação pessoal do autor e de requerimento do réu constitui error in procedendo, tornando a sentença inválida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação cível provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor e requerimento do réu, sendo inválida a sentença extintiva que desconsidera essas exigências."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; Súmula 240 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001073-44.2009.8.14.0125 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

O caso reveste-se de urgência e delicadeza, pois envolve o fornecimento contínuo de medicamento (Pegvisomanto) para controle de Acromegalia, doença crônica e grave. A extinção processual, da forma como operada, gerou risco concreto de interrupção do tratamento e dano irreversível à vida da Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, restabelecer o fornecimento da medicação em favor da autora, conforme decisão liminar vigente, bem como determinar o prosseguimento do feito, caso haja possibilidade, considerando o julgamento do referido Tema 1234.

Determino que os autos sejam incluídos na Meta do Conselho Nacional De Justiça (CNJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026